Tribunal: CARF
Processo: 13888.900570/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.900570/2009-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.167 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SUDESTE PRE FABRICADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem sugerida pela conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa, para que os documentos apresentados em recurso sejam analisados.
Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves (relator), que rejeitou o pedido de
diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
(assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 14-52.871 da DRJ/RPO, que
indeferiu o pleito recursal e, por via de consequência, manteve a decisão exarada através do
Despacho Decisório de fl. 03, o qual não homologou a compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando ter transmitido DCTF ́s retificadoras, referentes ao 2o, 3o e 4o
trimestre, após a ciência do Despacho Decisório, a fim de regularizar as divergências do crédito.
Anexou as referidas declarações.
Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900570/2009-51
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900570/2009-51

ANO-CALENDÁRIO: 2004
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO REQUER PROVA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
A homologação da compensação, em sede de Manifestação de Inconformidade,
condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito. É
indispensável que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil que dê
suporte aos valores declarados.
DCTF. RETIFICAÇÃO DIMINUINDO DÉBITO. PROVA.
Considera-se confissão de dívida a declaração de débitos em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento precisa ser comprovada mediante
documentos contábeis e fiscais idôneos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
63/64), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido e juntou novos documentos aos autos.
É o relatório, em síntese.

Voto Vencido.
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/1993)
.........................................................................................................
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900570/2009-51

§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................
Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900570/2009-51

A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900570/2009-51

Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente anexou à sua Manifestação de
Inconformidade apenas cópias das DCTF ́s retificadoras e nem mesmo explicou a origem do
suposto erro cometido. Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância
que considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de
comprovar a liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou nenhuma
prova da existência desse crédito.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos.
Entretanto, embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito
probatório desenvolvido ao longo do presente voto e, em especial, nas circunstâncias do caso
concreto, entendo que o direito à produção de provas encontra-se fulminado pela preclusão,
conforme o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Portanto, não tomo conhecimento
dos documentos apresentados, apenas, com o Recurso Voluntário.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por não cumprir sua obrigação antes da emissão do Despacho Decisório,
seja pela ausência da apresentação de provas hábeis e suficientes da sua liquidez e certeza com o
recurso inaugural da lide.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Voto Vencedor.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada.
Fazendo análise dos autos, peço venia para discordar do nobre Relator quanto à
preclusão das provas juntadas pela contribuinte em seu recurso voluntário.
Sem arrastar a discussão sobre o tema, segundo pontuado no acórdão recorrido, a
manutenção do despacho decisório que não reconheceu o crédito apontado pela contribuinte e,
em consequência, não homologou a declaração de compensação se deu por inexistência do
crédito e, ainda, dada a ausência de provas do indébito pela contribuinte para que a autoridade
julgadora pudesse aferir a certeza e liquidez do crédito tomado no Per/Dcomp em análise.
Traslado trecho do voto condutor, com destaques (e-fls. 56/57):
Apresentada a manifestação de inconformidade, o sucesso da contribuinte em ver
homologada a compensação nesta instância administrativa, já fora da órbita do
tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito
de crédito.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900570/2009-51

Veja-se que a manifestante alega desconstituição de confissão de dívida anterior e,
nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental.
De pronto, a simples retificação da DCTF não serve como comprovação do erro de
apuração do débito retificado. Com efeito, a admissão de tal tese significaria atribuir
ao sujeito passivo a criação de créditos pela sua simples vontade, sem a necessária
correspondência com a apuração contábil-fiscal e com os documentos que a embasam.
Ainda que enviada e recepcionada pelo sistema, apenas a apresentação da DCTF
retificadora não demonstra a existência do crédito pleiteado, visto ser indispensável
que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil que dê suporte aos
valores declarados.
.............................................................................................................................................
Observe-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação
tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de
crédito capaz de extinguir um débito, a contribuinte assumiu a incumbência de
demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo. E não o fez.
Deveria a contribuinte ter juntado aos autos provas sobre a apuração do montante
a pagar do tributo, mas, nada apresentou capaz de justificar a alegação de erro na
DCTF original. Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de
pagamento indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a
compensação que dele se aproveita não pode ser homologada.
Com isso busca a contribuinte a reformar do acórdão recorrido, nesta
oportunidade, colacionando como provas os livros de registro de saídas, de registro de notas
fiscais, balancete, razão, DIPJ original, notas fiscais e comprovante de pagamento e, assim,
atender à deficiência probatória mencionada no decisum.
Estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no § 4o do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Isso porque a contribuinte teve ciência da necessidade de produzir provas, em
especial carrear documentos contábeis e fiscais, apenas, a partir da decisão de primeira instância,
porquanto ausente tal exigência em despacho decisório.
À vista disso vem a contribuinte contrapor as razões trazidas pela autoridade
julgadora, anexando arcabouço probatório necessário à elucidação dos fatos. Tais documentos, a
meu ver, de fato, demonstram o erro pela contribuinte no lançamento do valor devido de
COFINS para o período de 08/2004 (e-fl. 83 e 95, respectivamente, balancete e DIPJ).
Dessa forma, afasto a preclusão a respeito da juntada a posteriore dos documentos
pela contribuinte em saudação ao Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado.
Perante o exposto, sugiro a conversão do presente julgamento em diligência para a
remessa dos autos à Unidade de Origem e que sejam apreciados os documentos apresentados
pela contribuinte em sede recursal e, havendo necessidade, seja a contribuinte intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar pertinente ao caso.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900570/2009-51

Encerrados os trabalhos, seja emitido relatório fiscal conclusivo com posterior
ciência de seu teor a contribuinte para que se manifeste dentro do prazo legal. Com ou sem
manifestação, vencido o prazo, sejam os autos devolvidos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital